Tribunal: TJDFT
Processo: 0728515-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728515-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS COELHO DE GODOY AGRAVADO: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCUS VINÍCIUS COELHO DE GODOY em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711628-25.2018.8.07.0007, não conheceu da petição apresentada pela parte ora agravante. Os agravadas LB10 Investimentos Imobiliários LTDA e João Fortes Engenharia S.A. apresentaram contrarrazões ao recurso no ID 29431634 pugnando pela manutenção da decisão combatida. Os outros agravados apresentaram contraminuta ao Agravo de Instrumento no ID 29507165. Preliminarmente, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão, assim como por ausência de impugnação específica. No mérito, pugnam pelo não conhecimento do recurso. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que, querendo, se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2021 19:37:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador